Tribunal: TJDFT
Processo: 0003572-57.2017.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0003572-57.2017.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MIRLE ALVES DOURADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MIRLE ALVES DOURADO (fls. 631 e 641/664) em face de sentença (fls. 592/598) que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvê-la quanto ao delito do artigo 129, caput e § 9o, do Código Penal e condená-la como incursa no artigo 339, caput, do mesmo Diploma, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima. O Ministério Público deixou de oferecer contrarrazões ao recurso (fls. 663/664) e a 4a Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio do d. Procurador de Justiça Moisés Antônio de Freitas oficiou pelo conhecimento e provimento do apelo, para que a recorrente seja absolvida nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 668/675). Ocorre que após a conclusão dos autos para esta Relatoria, ELENALDO MELO OLIVEIRA protocolou petição (fls. 685/689) aduzindo que na qualidade de assistente de acusação, não foi intimado acerca da sentença condenatória e tampouco para oferecer contrarrazões ao recurso defensivo. Assinala que a petição de habilitação, a manifestação favorável do Ministério Público e o deferimento do pedido não foram digitalizados. Porém, é possível constatar que ele foi autorizado à função pretendida, por meio do sistema de consulta processual ao processo físico e também pelas atas das audiências acostadas ao feito. Argumenta, com fulcro nos artigos 271, 370, §1o, 391 e 594, inciso III, alínea “o”, todos do Código de Processo Penal e na Súmula no 448 do Supremo Tribunal Federal, que a ausência de intimação redunda em nulidade e, diante da atuação supletiva do assistente de acusação em relação ao Ministério Público, sustenta ser imperiosa a regularização do presente processo. Requer, portanto, o seu cadastramento como assistente de acusação e a declaração de nulidade dos atos posteriores à sentença, para que possa efetivamente exercer suas prerrogativas. Relatado o essencial, passo a decidir. De fato, embora não conste dos presentes autos eletrônicos o pedido, a manifestação favorável e a decisão monocrática que deferiu a habilitação de ELENALDO MELO OLIVEIRA como assistente de acusação, sua ocorrência emerge inconteste da análise das peças que compõem o presente feito. Afere-se que a resposta à acusação e os documentos que a instruíram foram juntados enquanto os autos tramitavam na forma física e suas folhas foram numeradas de 169 a 219. Nos autos digitais, o documento que segue é uma certidão que estaria à fl. 246 do processo físico, o que demonstra que algumas peças não foram devidamente digitalizadas. Verifica-se, ainda, que as atas das audiências realizadas em 10/7/2019 (fl. 301), 5/9/2019 (fl. 314) e 14/11/2019 (fl. 330), bem como as respectivas mídias, registram a presença do assistente de acusação Elenaldo Melo Oliveira e de seu advogado, Dr. Elton Rocha Alcântara, OAB/DF no 55952. No relatório da sentença, consta que na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, “o assistente de acusação e a Defesa nada requereram” (fl. 593). Além disso, conforme pontuado pelo requerente, consta do sistema de consulta processual o inteiro teor da decisão proferida pela d. Magistrada de 1o Grau que, em 7/5/2009, deferiu a habilitação nos seguintes termos: Considerando a manifestação favorável do Ministério Público, DEFIRO a habilitação de ELENALDO MELO OLIVEIRA como assistente de acusação. Anote-se e registre-se seu nome e de seu advogado constituído (f. 221) no sistema e na capa dos autos. Nesse contexto e diante da ausência de qualquer dúvida acerca da habilitação já deferida, deve ser realizado o devido cadastramento de ELENALDO MELO OLIVEIRA como assistente de acusação, bem como dos advogados por ele constituídos, mencionados no substabelecimento de fl. 690 (ID 37570250). Por outro lado, não se mostra necessária a invalidação dos atos processuais realizados após a prolação da sentença, bastando para a regularidade processual que o assistente da acusação seja efetivamente intimado da decisão de mérito, oportunizando-se o prazo legal para o que entender de direito. Segundo os princípios do aproveitamento dos atos processuais, efetividade e instrumentalidade das formas, a prática processual deve objetivar o alcance dos objetivos, em detrimento das solenidades processuais. É o que se extrai dos artigos 566 e 572, inciso II, do Código de Processo Penal. Dessa forma, chamo o feito à ordem, para determinar o retorno dos autos para o Juízo de origem, a fim de que, primeiramente, proceda à adequada digitalização de todas as peças processuais, instruindo o feito com as faltantes, notadamente o pedido de habilitação formulado por Elenaldo, a manifestação das partes e a decisão que o deferiu. Em seguida, deve o Juízo de origem promover a regular intimação do assistente de acusação quanto aos termos da sentença, restituindo-lhe o prazo legal para requerer o que entender de direito, certificando eventual transcurso em branco ou dando regular prosseguimento ao feito. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 13 de setembro de 2022 17:02:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora